Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736903-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por MARIA PETRONILA DE AQUINO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve o sobrestamento do feito apesar de acórdão deste Tribunal ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem (ID 167979494, autos 0716400-56.2022.8.07.0018) A reclamante alega que: 1) a decisão é totalmente contrária aos termos do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento 0717812- 42.2023.8.07.0000; 2) ao desconsiderar acórdão desta 6a Turma Cível, o juízo praticou ato que importou em erro de procedimento e afrontou a autoridade do Tribunal; 3) “a autoridade reclamada insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito”; e 4) “embora cabível agravo contra a nova decisão combatida, resta claro, estreme de dúvidas, a absoluta ineficácia deste meio recursal para fazer frente ao estranho comportamento do juízo reclamado”. Ao final, requer seja antecipada a tutela para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a consequente expedição das requisições de pagamento. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Custas recolhidas (IDs 50890425 e 50890426). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos dos arts. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (arts. 988, § 2o, do CPC e 197 do RITJDFT). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a requerente alega que, embora esta 6a Turma Cível tenha determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem (agravo de instrumento 0717812-42.2023.8.07.0000), o juízo manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado daquela decisão, o que afronta a autoridade da decisão do Tribunal. Em análise preliminar, razão lhe assiste. O agravo de instrumento 0717812-42.2023.8.07.0000 foi interposto por Maria Petrolina contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Esta 6a Turma Cível decidiu pela distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto e, em consequência, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, consigne-se ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão sequer foi suscitada pelas partes. Na hipótese, o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 49314619) Maria Petrolina informou ao juízo o provimento do agravo de instrumento e, em consequência, requereu o prosseguimento do feito. Todavia, o juízo determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão (IDs 167540102 e 167979494, autos 0716400-56.2022.8.07.0018). A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que o acórdão foi claro ao determinar o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença na origem. Ademais, embora o acórdão não tenha transitado em julgado, os recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático (arts. 995, 1.026, caput, e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). Além da probabilidade do direito nos termos consignados, também há perigo dano, pois a condição estabelecida pelo juízo acarreta atraso indevido na satisfação do crédito da exequente/reclamante. RECEBO a reclamação e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Requisitem-se informações ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). Comunique-se o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF para cumprimento da liminar concedida. Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator